Tribunal: TCU
Processo: 006.752/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de concessão de auxílio financeiro 98/2013, firmado com o/a AGENCIA NACIONAL DO CINEMA, Siafi/Siconv 676345, função null, que teve como objeto CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PREMIO ADICIONAL DE RENDA CATEGORIA EXIBIDORA, PROJETO CINEMA XX IMPERAIL PARACAMBI. (no da TCE no sistema: 1703/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 196/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7693/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 5/11/2024-Ordinária, inserido na Ata no 41/2024-2a Câmara, relativamente ao seu item 9.3, onde se lê: "aplicar, individualmente, aos responsáveis Imperial Paracambi Cinemas Eireli e Márcia Valéria Leal Pinto a multa prevista no art. 5vigor;i 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor (...) ", leia-se: "aplicar, individualmente, aos responsáveis Imperial Paracambi Cinemas Eireli e Márcia Valéria Leal Pinto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor (...) " e no parágrafo 5 da instrução de peça 61, quando se menciona o " item 45.c da proposta de encaminhamento da AudTCE à peça 54", leia-se " item 48.c da proposta de encaminhamento da AudTCE à peça 54", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.752/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Imperial Paracambi Cinemas Eireli (12.983.519/0001-16); Marcia Valeria Leal Pinto (XXX.354.297-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.